Tribunal: TJPA
Processo: 0801503-03.2021.8.14.0008
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0801503-03.2021.8.14.0008

APELANTE: MARECILDA SILVA DA SILVA

EMBARGANTE: ADENILDO DOS ANJOS TAVARES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE QUE HAVERIA OMISSÃO NO ACORDÃO VERGASTADO. MATÉRIA INÉDITA NÃO ARGUIDA NAS RAZÕES DO APELO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada. Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão. Constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Em verdade, trata-se da tentativa de rediscutir matérias já exaustivamente apreciadas no aresto vergastado. Restou claro no julgado a impossibilidade de exclusão da majorante da arma de fogo, pois provado que o crime foi cometido com o armamento. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu uso na prática delitiva. Trata-se do emprego da súmula 14 deste sodalício e de precedentes do STJ.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração e

negar-lhes provimento
,

na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADENILDO DOS ANJOS TAVARES
interpôs
embargos declaratórios
, com fulcro nos artigos 619 e 620 do CPPB, inconformado com o v. acórdão de id. doc. 15344766, julgado pela Colenda 2ª Turma de Direito Penal.

Em suas razões, a defesa aduziu que o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar a tese de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, fato que implicaria na readequação da dosimetria. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Tendo em vista o efeito infringente pretendido, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para emissão de parecer, tendo o
parquet
se manifestado pelo improvimento dos embargos declaratórios.

É o sucinto relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Inicialmente, é curial que seja feita a leitura da ementa

do acórdão vergastado, para que a Corte possa
rememorar
os seus
fundamentos
.

“[...] APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 582 DO STJ. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O arcabouço probatório é vasto e suficiente para sustentar a condenação de ambos os apelantes, restando claro nos autos que agiram em conluio e com emprego de arma de fogo, não havendo que se falar em absolvição. 2. O crime de roubo se consuma no instante em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a posse mansa, pacífica, tranquila e desvigiada do bem. Precedentes. Súmula 582/STJ.
3. Inviável o decote da majorante decorrente do uso de arma de fogo, quando resta provado nos autos que o crime foi cometido com seu uso, sendo desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. Súmula n.º 14 deste Sodalício e Precedentes do STJ.
4. A participação de menor importância não encontra campo nos autos, uma vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela. 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. [...]”

Preenchidos os seus pressupostos, conheço dos embargos.

Segundo o art. 619 do CPPB, podem ser opostos Embargos de Declaração, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. É instrumento usado pelas partes para que o mesmo órgão julgador explique a ambiguidade ou obscuridade porventura existente, lhe dirima a contradição ou supra a omissão apontada.
Todavia, os aclaratórios não se prestam à reanálise fático-probatória da matéria alvo de debate no acórdão.

Analisando os autos, constata-se que o acórdão guerreado não guarda qualquer omissão, capaz de legitimar a interposição de embargos, tendo a Corte enfrentado, fundamentadamente, toda a controvérsia posta no recurso de apelação apresentado. Em verdade, trata-se da tentativa de
rediscutir matérias já exaustivamente

apreciadas no aresto vergastado.

Com efeito, restou claro no julgado a impossibilidade de exclusão da majorante da arma de fogo, pois provado que o crime foi cometido com o armamento. Sabe-se que é desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu uso na prática delitiva. Trata-se do emprego da súmula 14 deste sodalício e de precedentes do STJ. Assim, como a pretensão é a
reanálise
da matéria, o
improvimento dos embargos de declaração se impõe.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento

aos
embargos de declaração interpostos
por ADENILDO DOS ANJOS TAVARES,

mantendo

in totum
o v.
acórdão
, nos

termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/03/2024